Tribunal: TJDFT
Processo: 0060768-21.2013.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ.

1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.

2. Não sendo localizados bens da devedora, o processo fica suspenso por um ano, durante o qual também não corre a prescrição. Porém, transcorrido o interstício anual sem que sejam localizados bens penhoráveis, inicia-se o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da Súmula 314 do STJ.

3. A suspensão do processo por um ano é automática, computando-se a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização dos bens da executada, assim como o início do prazo da prescrição, conforme orientação do STJ, definida no julgamento do REsp 1.340.553, submetido ao rito do recurso repetitivo.

4. A prescrição foi interrompida com o despacho que ordenou a citação, e não tendo sido esta efetivada efetivadas antes do transcurso de 05 (cinco) anos, ocasionada pela inércia do exequente em impulsionar o processo, tem-se como fulminada pela prescrição intercorrente a pretensão executória do crédito tributário, não sendo aplicável ao caso a súmula 106/STJ.

5. Negou-se provimento ao recurso.